Tribunal: TJDFT
Processo: 0736866-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736866-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIFE RESORT &amp; SERVICE AGRAVADO: TOTAL ESPORTE - EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto CONDOMINIO DO EDIFICIO LIFE RESORT &amp; SERVICE contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência na ação de obrigação de não fazer ajuizada em face de TOTAL ESPORTE - EIRELI – ME, para determinar que a ré que se abstenha de promover eventos que gerem ruídos acima de 55 dB(A) no período diurno (7h e 22h) ou 50 dB(A) no período noturno (22h e 7h do dia seguinte), nos termos da Lei Distrital no 4.092/2008. Em breve síntese das razões recursais, narra o agravante que a parte agravada localiza-se em imóvel vizinho ao condomínio, onde desenvolve atividade econômica, realizando eventos com perturbação ao sossego de seus condôminos. Destaca que conforme imposição da Lei Distrital no 4.092/2008, os limites para ruídos é de até 55dB(A) no período diurno (entre 7h e 22h) ou 50 dB(A) no período noturno (entre 22h e 7h do dia seguinte), e afirma que as provas colacionadas aos autos demonstram que a legislação tem sido desrespeitada pela agravada. Aponta que consta nos autos folders com informações de eventos e horários, filmagens de aferição por decibelímetro acima dos limites permitidos, reclamações de condôminos e vídeos demonstrando o elevado volume do ruído produzido por equipamento devidamente calibrado, que revelam a verossimilhança das alegações em relação ao direito suscitado. Argumenta que, em que pese a ausência do contraditório e da ampla defesa, a tutela de urgência, liminarmente vindicada, poderá ser deferida sem mesmo ouvir-se a parte contrária, não sendo necessário a juntada de alvará de funcionamento da agravada para verificar-se o que é permitido música interna ou externa e necessidade de isolamento acústico, porquanto, ainda que permitido pela Administração pública o desenvolvimento de atividade musical, a submissão aos limites toleráveis determinados pela Lei Distrital deve ser observada. No que diz respeito ao perigo da demora para pronta intervenção judicial, alega que o sossego é constitucionalmente protegido. Destaca que a medida não é irreversível e aduz que o dano decorrente da manutenção dos ruídos excessivos o é. Informa, ainda, que não se pede a vedação à prática da atividade econômica, pede-se a cominação de penalidade pela produção de eventos que geram volumes de ruídos superiores aos limites legais, perturbando o sossego alheio. Expõe que a agravada não sofrerá nenhum ônus decorrente da concessão da tutela recursal, já que eventual deferimento da medida pretendida determinará o cumprimento de obrigação legal já existente, sob pena de multa comunitário com intuito de prevenir a desobediência da ordem judicial. Ao final, requer a tutela recursal antecipada para determinar que a ré se abstenha de promover eventos que gerem ruídos acima dos limites descritos na Lei Distrital no 4.092/2008, até ulterior decisão final nesse recurso e, no mérito, a confirmação da medida e reforma da decisão recorrida. Preparo recursal (ID 30799490). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. No caso em tela, não obstante não se olvide que ruídos altos na vizinhança causem incômodo, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar a imediata intervenção judicial no estabelecimento réu antes de submetida a questão ao órgão colegiado competente para julgamento do mérito do recurso, especialmente diante da costumeira celeridade na tramitação do agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal e recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Faz-se desnecessária a intimação da agravada, uma vez que não houve citação na origem. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora